Tribunal: TJBA
Processo: 8068100-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068100-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ELMIRO DA SILVA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Jorge Elmiro da Silva Evangelista contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral nº 8068100-81.2022.8.05.0001, ajuizada contra a AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. O Juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou a
R
é à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano mora
l
de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Apelante pleiteia a majoração da indenização e d
a verba advocatícia.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o valor da indenização por dano mora
l
fixado
no comando sentencial
é adequado à gravidade da conduta e aos prejuízos experimentados;
e
estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem anuência do titular, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação, conforme arts. 186 e 927 do CC/02.

4.
A indenização por dano moral não deve ensejar enriquecimento ilícito, mas deve ser proporcional à extensão do dano e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

5.
O valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais) a título de danos morais
fixado na sentença, mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e dos precedentes da Primeira Câmara Cível do TJ/
B
A em casos semelhantes, que indicam o patamar de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
como mais adequado.

6.
Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, e o trabalho desenvolvido, justificando a majoração do percentual de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000746-02.2022.8.05.0078, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 15.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão

n°

8068100-81.2022.8.05.0001
, oriund
a

da
Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Recorrente
JORGE ELMIRO DA SILVA EVANGELISTA
, sendo

R
ecorrid
a

a
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO.